Tribunal: TJDFT
Processo: 0741185-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741185-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 205977736, autos originários), integrada pela decisão dos embargos de declaração (id. 209990516, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 32159/97 – benefício alimentação) movido contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo, até o julgamento do IRDR 21 ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do CPC, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por JOSE EMIDIO DE SOUZA LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 8.007,12 (oito mil e sete reais e doze centavos), relativo ao processo oriundo da ação coletiva no 32159/97 (autos digitalizados sob no 0000491-52.2011.8.07.0001). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença, na qual alega, preliminarmente, ilegitimidade ativa para a execução. Afirma que o exequente é vinculado ao cargo da Secretaria de Estado da Fazenda (Analista de Finanças e Controle), sendo representado pelo SINDFAZ/SINDIFICO, e não pelo SINDIRETA, razão pela qual não poderia ser beneficiado pela coisa julgada obtida por outro sindicato, sob pena de violar o princípio da unicidade sindical. Ademais, aduz que, nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada afeta apenas as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, o que constitui os limites subjetivos da coisa julgada. Acostou sentença extintiva de cumprimento de sentença prolatada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que acatada a alegação do executado. Em não sendo deferido o pedido de extinção do feito pela ilegitimidade ativa, requer a suspensão do feito até o julgamento do IRDR 21 pelo TJDFT. Finalmente, registra que houve excesso de execução nos cálculos no valor de R$ 16,05 (dezesseis reais e cinco centavos). Réplica no ID 205907503. É o relato do necessário. DECIDO. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026- 41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que seja julgado o IRDR 21 ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte exequente, em face da decisão de ID 205977736, que suspendeu a tramitação dos autos em decorrência da determinação de suspensão nos autos do IRDR 21. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão pois deixou de observar a filiação do exequente ao Sindireta/DF no período do ajuizamento da ação exequenda, bem como não havia sido fundado o Sindfaz. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver as omissões apontadas pelo embargante. Conforme se verifica na impugnação à execução apresentada pelo Distrito Federal em ID 204911855, a Fazenda Pública suscitou a ilegitimidade ativa da parte exequente, tendo em vista que a categoria profissional da parte exequente é representada por sindicato diverso do Sindireta/DF. Conforme informado na decisão embargada, no IRDR 21 será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores pertencentes a outros sindicatos. Desse modo, não há que se falar em omissão deste juízo, nota-se que o fim almejado é a rediscussão da decisão, o que não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 205977736.” O agravante-exequente postula a antecipação da tutela recursal para determinar “ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21” (id. 64523164). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Assim, o pedido formulado no presente agravo de instrumento será oportunamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Publique-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora